Tribunal: TJPA
Processo: 0808456-19.2019.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808456-19.2019.8.14.0051

APELANTE: DOMINGOS SOARES FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
AUTOR PORTADOR DE INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DIB MANTIDO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício de auxílio-doença ocorrida em 21.08.2019.

2
. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. O laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em sequela funcional de fratura do antebraço esquerdo e que a doença incapacita o Autor de forma multiprofissional e permanente para as atividades habituais, tendo sido registrado que “ceifa-se a possibilidade de retorno ao mister habitual; visto que; além das limitações, restrições e incompatibilidade; ainda há a real possibilidade e razoável probabilidade de agravamentos e desencadeamentos de outros danos”.

4. Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão da aposentadoria por invalidez.

5.
Data
de início do benefício-DIB. A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1
. C
orreta
a sentença que fixou o dia imediatamente posterior à cessação do benefício.

6.
Honorários advocatícios
. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão,
na forma do artigo 85, §4º do CPC,
devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

7.
Remessa Necessária conhecida,
para modificar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0808456-19.2019.8.14.0051
), diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença ajuizada por

ANTÔNIO SILVA DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a
) DOMINGOS SOARES FERREIRA
a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença anterior (NB 624.059.016-2), isto é, 22/08/2019 (ID. Num. 12441627 - Pág. 1 e ID. Num. 12441635 - Pág. 1 à 4), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e

honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.
DEFIRO
, ainda, o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que decisão ilíquida.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.

Santarém/PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício previdenciário de auxílio-doença ocorrida em 21.08.2019.

Consta na inicial que o Autor recebeu auxílio-doença acidentário durante o período de abril de julho de 2018 a agosto de 2019, ocasião em que teve o benefício cessado pela Autarquia Previdenciária, em razão da suposta capacidade laborativa. Aduziu que mesmo diante da comprovação da incapacidade, o Réu cessou indevidamente o benefício previdenciário, ensejando o ajuizamento da ação para o restabelecimento.

Realizou-se perícia judicial, tendo sido constatado que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em sequela funcional de fratura do antebraço esquerdo e que a doença incapacita o Autor de forma multiprofissional e permanente para as atividades habituais, tendo sido registrado que
“
ceifa-se a possibilidade de retorno ao mister habitual; visto que; além das limitações, restrições e incompatibilidade; ainda há a real possibilidade e razoável probabilidade de agravamentos e desencadeamentos de outros danos
” (id. 14816834 - Pág. 7) (grifei)

Nestas circunstâncias, é possível constatar a existência de condição incapacitante que autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tal como definido pelo Juízo de origem.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 42- A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Observa-se que o laudo pericial constatou que o Autor é portador de incapacidade multiprofissional e permanente para sua atividade profissional. Além disto, não há dúvidas quanto ao cumprimento da carência, uma vez que o benefício vinha sendo concedido pela Autarquia Previdenciária.

Outrossim, convém mencionar que o magistrado, por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto.

Na demanda, destaca-se o exercício do trabalho da função de marinheiro fluvial de máquinas, antes desempenhadas pelo Autor, agora tornam-se pouco prováveis de serem desempenhadas em razão das limitações físicas do demandante; referida circunstância, aliada à idade de 64 anos (
id. 14816801)
, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do Autor.

Ademais, o STJ possui o entendimento pacificado de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIASÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1.
Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) – Grifo nosso

Situação análoga a dos autos, já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Vejamos:

REEXAME E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA
ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE
.
CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. 1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais. 2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício. 4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios. 5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (
ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN) – Grifo nosso

Destarte, o Autor faz jus ao recebimento da pretendida aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da 8213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto.

Quanto
à
data de início do benefício-DIB
,
a sentença fixou o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, uma vez que a perícia confirmou que a incapacidade alegada antecede à referida data, além dos documentos médicos indicando incapacidade na quadra de cessação do benefício.

A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1 ou, não havendo a concessão imediatamente anterior de referido auxílio e, tendo havido seu requerimento administrativo negado pela Autarquia Previdenciária, considera-se a data do requerimento para fins de início da concessão, na esteira do entendimento d
o STJ, senão vejamos:

“(...) o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.” (AgRg no REsp 1418604/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014).

Correta
a sentença que fixou o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença
, devendo-se manter a DIB fixada na sentença.

Os honorários advocatícios foram fixados
em sentença
no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o

as parcelas vencidas,
entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Assim, deve ser modificada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, determinando
que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos do julgado.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024